Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711224-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE FERREIRA MARQUES, LUIZ GUSTAVO ALVES DIAS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriano Alves da Costa, em favor Felipe Ferreira Marques e Luiz Gustavo Alves Dias, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0703949-72.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva. Consta dos autos que os pacientes Felipe Ferreira Marques e Luiz Gustavo Alves Dias, além do coautuado Jhonatan da Silva Mafra, foram presos em flagrante em 13/04/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Salienta que após a edição da Lei n.o 13.964/2019, não mais é possível a decretação da prisão cautelar de ofício pelo magistrado. Registra que, em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal (HC 188.888) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 590.039) firmaram o entendimento de ser inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Ao final, ressalta que “a Ata encontra-se devidamente assinada pela magistrada. Inclusive o Ministério Público se manifestou e deu ciência ao constante na respectiva Ata. Por este motivo a defesa requer o imediato relaxamento da prisão dos pacientes”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão dos pacientes. O eminente Desembargador José Divino de Oliveira deixou de apreciar o pedido de liminar no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 24928523). É o relatório. Cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0711107-96.2021.8.07.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor dos pacientes, cujo pedido de liminar foi indeferido por este Relator. Ressalte-se que, no que se refere à alegação de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, por ter sido supostamente realizada de ofício, o presente writ possui parcialmente o mesmo objeto que o habeas corpus anterior, segundo se observa, inclusive, das petições iniciais consultadas pelo sistema do PJe, estando o objeto do presente writ contido no primeiro habeas corpus. De fato, no dia 16/04/2021, às 12h10min, o advogado impetrou o HC no 0711107-96.2021.8.07.0000, tendo este Relator indeferido o pedido de liminar às 18h03min. Ocorre que, na mesma data, o advogado, às 20h55min, impetrou o presente habeas corpus no Plantão Judicial de Segunda Instância, reiterando o pedido de relaxamento da prisão, com base nos mesmos fatos e argumentos, sem, todavia, informar a impetração do writ anterior e do indeferimento da liminar. Contudo, o eminente Desembargador José Divino de Oliveira identificou a reiteração de pedido já examinado pelo órgão judicial competente e deixou de reapreciar o pleito (ID 24928523). Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, insta consignar que a alegação de que a conversão da prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva seria ilegal por ter sido realizada de ofício pela autoridade impetrada foi devidamente apreciada na decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus anterior por este Relator, que houve por bem solicitar o envio do registro em vídeo da gravação da audiência de custódia realizada, a fim de elucidar o teor da manifestação ministerial. Dessa forma, eventual inconformismo da Defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus anterior não autoriza a impetração de novo writ perante esta Corte, muito menos em plantão judicial, com violação do Relator natural, devendo o advogado aguardar o julgamento do mérito do habeas corpus ou, se entender cabível, interpor recurso. Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador